Tribunal: TJMT
Processo: 1027168-40.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027168-40.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SILLAS DA ROCHA CAPOBIANCO - CPF: 695.523.631-87 (ADVOGADO), SILLAS DA ROCHA CAPOBIANCO - CPF: 695.523.631-87 (AGRAVANTE), ORLANDO NIGRO FILHO - CPF: 004.011.701-44 (AGRAVADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento.

Cumprimento de sentença. Compensação de crédito. Cessão de crédito. Ausência de reciprocidade entre credor e devedor. Impossibilidade.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de compensação de valores formulado pelo executado. O recorrente alegou ter adquirido crédito do exequente por meio de cessão celebrada com terceiro, requerendo a compensação de dívidas entre as partes.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia consiste em saber se é possível compensar créditos quando a relação entre credor e devedor não é direta e envolve cessão de crédito realizada entre terceiro e uma das partes do processo.

III. Razões de decidir

3. A compensação prevista nos artigos 368 e 369 do Código Civil exige que as partes sejam simultaneamente credoras e devedoras de obrigações líquidas, certas e exigíveis.

4. A cessão de crédito, embora válida entre cedente e cessionário, só produz efeitos em relação ao devedor cedido após sua notificação, conforme artigo 290 do Código Civil.

5. No caso, a cessão de crédito ocorreu entre o recorrente e terceiro (Sr. Dário Pinto da Silva), sem vínculo direto com o recorrido, de modo que não há reciprocidade de obrigações entre as partes da presente demanda.

6. A independência entre os processos e a ausência de notificação prévia do devedor cedido inviabilizam a pretensão de compensação nos termos da legislação aplicável.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A compensação de créditos nos termos dos artigos 368 e 369 do Código Civil exige reciprocidade entre credores e devedores, sendo inviável sua aplicação quando a cessão de crédito não reúne vínculo direto entre as partes envolvidas no litígio."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SILLAS DA ROCHA CAPOBIANCO contra a r. decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação
“Monitória em fase de Cumprimento de Sentença”
(Proc. nº 0028917-11.2009.811.0041), ajuizada contra o agravante por ORLANDO NIGRO FILHO, indeferiu o pedido de compensação de valores (cf. Id. nº 167361141 dos autos de origem).

O executado/agravante afirma que formulou pedido de compensação de créditos, pois adquiriu, por meio de contrato de cessão de crédito celebrado com Dário Pinto da Silva, um crédito no valor de R$ 500.000,00, devido pelo, aqui, exequente, Orlando Nigro Filho, conforme Processo de execução nº 0001887-11.2003.8.11.0041, ajuizado por Dário contra Orlando.

Alega que a sub-rogação prevista no artigo 349 do Código Civil permite que o novo credor exerça todos os direitos e ações do credor primitivo, inclusive a compensação de créditos; ademais, o artigo 368 do Código Civil não exige que a compensação ocorra apenas entre dívidas originárias da mesma relação jurídica, mas sim que as partes sejam simultaneamente credoras e devedoras, e que, no caso, como crédito é líquido, vencido e exigível, e como o agravado tomou conhecimento da cessão de crédito, não há falar em impossibilidade da compensação.

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e, ao final, seu provimento, para que, reformada a decisão agravada, seja autorizada a compensação de valores (cf. Id. n. 241660172).

A decisão vinculada ao Id. nº 249913153 admitiu o agravo por instrumento, e indeferiu a antecipação da tutela recursal pretendida.

Embora devidamente intimado o agravado não apresentou contrarrazões ao recurso (cf. certidão vinculada ao Id. nº 255584188)

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão agravada indeferiu o pedido do executado com base nos seguintes fundamentos:

“(...)

O presente feito trata-se de cumprimento de sentença, ou seja, título executivo judicial transitado em julgado em 03/06/2014(id.43244168-pag.16), pela sentença proferida no id. 43244167, pag.21/36, constituindo de pleno direito em título executivo judicial as quantias discriminadas na inicial com relação aos cheques n.000620 (R$35.000,00), 000677 (R$14.670,00) e 000678 (R$14.670,00).

A parte Executada SILLAS DA ROCHA CAPOBIANCO (id. 133238930), requereu a compensação de créditos, alegando que adquiriu a importância de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) em 09 de setembro de 2022, como demonstra o CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITO celebrado com o Sr. DÁRIO PINTO DA SILVA – CREDOR/EXEQUENTE do ora Exequente/Orlando e seu advogado Dr. HEITOR CORREA DA ROCHA nos autos nº 0001887- 11.2003.8.11.0041- 8ª Vara Cível de Cuiabá/MT, que perfaz importância de R$ 582.719,48 (quinhentos e oitenta e dois mil, setecentos e dezenove reais e quarenta e oito centavos) em 24/10/2023.

No ID. 135164364, a parte Exequente, por sua vez, discordou do pedido, sob o fundamento que sequer foi notificado da cessão do crédito, bem como, que o crédito do executado não existe. Porém, a inexistência do crédito do executado é matéria que deve ser discutida nos autos de onde o suposto crédito decorre, de modo que o exequente, embora ainda não tenha sido notificado da cessão, irá comparecer no processo 0001887-11.2003.8.11.004, da 8ª Vara Cível, a fim de buscar junto ao Juízo competente o reconhecimento da inexigibilidade do crédito.

(...)

Como cediço, o instituto da compensação está previsto nos artigos 368 a 380 do Código Civil, sendo exigível, para seu implemento, que a dívida que se pretenda compensar seja líquida, cerca e exigível.

(...)

Trata-se de um meio de pagamento pelo qual a obrigação do devedor em relação ao credor extingue-se segundo o valor de outra obrigação devida pelo mesmo credor ao mesmo devedor.

Nesse sentido, verifica-se que a compensação é uma convergência de créditos entre duas pessoas concomitantemente credoras e devedoras, com o escopo de extinguir ainda que parcialmente as respectivas dívidas até a quantia correspondente.

O instituto da compensação, portanto, nada mais é do que um acerto de débitos e créditos entre duas pessoas que têm, ao mesmo tempo, a condição recíproca de credor e devedor.

(...)

No caso dos autos, tenho que não estão presentes os requisitos que autorizam a compensação dos valores, posto que a transação foi realizada entre o ora Executado e o Sr. Dário Pinto da Silva que é credor do ora Exequente em outra ação judicial.

(...)

In casu, a Cessão de Crédito de ID. 133238932, não possui o mesmo credor e devedor da presente ação, motivo pelo qual, INDEFIRO o pedido de compensação perquirido no ID. 133238930.

Sendo assim não há que se falar em intimação do terceiro Dário Pinto da Silva, como pleiteado no ID. 137305320, posto que a presente ação e a Ação movida por Dário contra Orlando Nigro Filho são independentes, e possuem partes e objetos diversos (...)” (cf. Id. n. 167361141).

Com efeito, admito que o MM. Juiz, ao julgar a controvérsia, analisou com profundidade e precisão as questões de fato e de direito apresentadas pelas partes, baseando sua decisão nos fundamentos legais aplicáveis, não havendo nos autos qualquer argumento recursal apto a desconstituir a conclusão adotada, especialmente porque a decisão está ancorada na literalidade da legislação aplicável.

O artigo 290 do Código Civil estabelece de forma inequívoca que a cessão de
crédito “não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada”
, embora a ausência de notificação não afete a validade da cessão entre o cedente e o cessionário, ela impede que o ato produza efeitos em relação ao devedor.

No caso em exame, a transação mencionada foi realizada entre o Executado e o Sr. Dário Pinto da Silva, que figura como credor do Exequente em uma ação judicial distinta, de acordo com o artigo 368 do Código Civil, para que haja compensação, é indispensável que as partes sejam reciprocamente credoras e devedoras, o que não se verifica no presente caso.

A análise do documento de cessão de crédito constante nos autos (cf. Id. nº 133238932 – dos autos de origem) demonstra que os envolvidos na cessão não possuem vínculo direto com as partes desta ação, ademais, a cessão de crédito não interfere na independência entre os processos em questão, que possuem partes e objetos distintos.

Portanto, a pretensão de compensação está prejudicada, uma vez que a cessão de crédito apresentada não preenche os requisitos exigidos pelos artigos 368 e 369 do Código Civil, já que não envolve credores e devedores comuns entre os dois litígios.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025